Tribunal: TJDFT
Processo: 0749947-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749947-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE CARLOS DA SILVA V I S T O S. (Doc. Num. 21970212). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME contra decisão (Doc. Num. 19219602) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento por ela manejado contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0000041-76.2016.8.07.0020, manejado em desfavor da Agravante por ANDRÉ CARLOS DA SILVA, rejeitou os bens móveis indicados pela Executada à penhora. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Agravado, ANDRÉ CARLOS DA SILVA, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador